Tribunal: CARF
Processo: 13558.901084/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.901084/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.043 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
CASA BLANCA PARK HOTEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
DÉBITO
DE
ESTIMATIVA
COMPENSADA.
RECONHECIMENTO DA COMPENSAÇÃO DA ESTIMATIVA EM
OUTRO PROCESSO.
Tendo sido reconhecido o direito creditório pleiteado no processo n°
13558.900743/2011-98, no qual foi homologada a compensação das
estimativas mensais julho e agosto de 2006, há que ser reconhecido o direito
creditório de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006 no montante
original pleiteado pela contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 16-81.673, de 9 março de 2018,
da 1a Turma da DRJ/SPO, que considerou a manifestação de inconformidade parcialmente
procedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.901084/2011-15
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.043 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.901084/2011-15

A contribuinte formalizou o PER/DCOMP no 15328.81931.270407.1.3.02-1303,
em 27/04/2007, e-fls. 68-75, utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do
exercício 2007 no valor de R$ 109.444,55.
A compensação foi homologada parcialmente, conforme consta no Despacho
Decisório eletrônico n° de rastreamento 930805823, juntado à e-fl. 66, porque somente parte das
parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP, relativas a estimativas
compensadas com saldo negativo de período anterior, foram confirmadas conforme excerto
abaixo do documento:

Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde alegou que a origem dos saldos e a composição do saldo negativo de IRPJ
dos anos calendários de 2002, 2003, 2004 E 2006 nos valores, respectivamente de R$ 52.355,62,
59.708,38, 55.624,29 e R$ 58.444,55 são vinculados aos processos n°s 10952.000029/2003-47 e
13558.901889/2009-36.
A DRJ constatou que as parcelas não reconhecidas na formação do saldo negativo
de IRPJ do exercício 2007 são provenientes de direito creditório relativo a saldo negativo de
IRPJ do exercício 2005, que foi objeto de apresentação de manifestação de inconformidade
veiculada no processo n° .13558.900743/2011-98. No referido processo a DRJ reconheceu
parcialmente a manifestação de inconformidade, reconhecendo parcialmente o direito creditório
pleiteado no montante adicional de R$ 6.167,34, que somado ao crédito tributário reconhecido
pela Autoridade Fiscal no montante de R$ 47.637,11 resultou num direito creditório reconhecido
de R$ 53.804,45 a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005.
A DRJ, em consulta aos sistemas da RFB, constatou que na Listagem de Créditos
/ Saldos Remanescentes que em adição ao direito creditório reconhecido pela autoridade fiscal,
cujo saldo remanescente antes da compensação veiculada na DCOMP
38270.29212.140806.1.3.02-9373 era de R$ 17.531,17, foi reconhecido o direito creditório no
montante de R$ 6.167,34 proveniente do acórdão 16-081.672.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.043 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.901084/2011-15

Com base nos créditos acima a DRJ constatou que a estimativa de IRPJ de agosto
de 2006 não foi totalmente quitado por compensação, havendo um saldo de débito de R$
1.970,72.
Dessa forma, considerando que o saldo negativo pleiteado no PER/DCOMP no
15328.81931.270407.1.3.02-1303 foi de R$ 109.444,55, concluiu que o crédito de saldo negativo
de IRPJ total a ser reconhecido seria de R$ 107.473,81 (R$ 109.444,55 - R$ 1.970,72).
O IRPJ devido, informado na DIPJ foi de R$ 51.280,75. O crédito de saldo
negativo reconhecido pelo Despacho Decisório foi de R$ 130.889,57, relativo às estimativas
pagas. As estimativas compensadas reconhecidas pelo Despacho Decisório foi de R$ 6.790,51 e
as parcialmente confirmadas foi de R$ 13.434,59. Portanto o crédito de saldo negativo adicional
reconhecido no acórdão de manifestação de inconformidade do presente processo foi de R$
7.639,89 (R$ 51.280,75 + R$ 107.473,81 - R$ 130.889,57 - R$ 6.790,51 – R$ 13.434,59).
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 23/03/2018 (e-fl. 155).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente apresentou recurso
voluntário em 06/04/2018 (e-fls. 156-168) onde alega, em síntese, que o saldo negativo pleiteado
no presente processo dependeria do julgamento do recurso voluntário apresentado nos autos do
processo n° 13558.900743/2011-98, pelo fato da origem das compensações dos débitos de
estimativas de maio, julho e agosto de 2006 e compor o saldo negativo do ano calendário de
2006 tem origem na DCOMP discutida naquele processo.
A Recorrente alega que o saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2004 no valor
de R$ 55.624,29, conforme consta no processo n° 13558.900743/2011-98, com recurso
voluntário protocolado no CARF seria suficiente para compensar todos os débitos de 2005 e
2006.
Requer ao final o provimento do recurso com o reconhecimento integral do
crédito tributário pleiteado.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente apresentou a DCOMP no 15328.81931.270407.1.3.02-1303, em
27/04/2007, no qual pleiteia crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do exercício 2007, ano-
calendário 2006, no valor de R$ 109.444,55.
A compensação declarada na DCOMP foi parcialmente homologada, tendo sido
reconhecido crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006 no montante de R$
99.833,92. As estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior não confirmadas
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.043 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.901084/2011-15

pelo Fisco foram as abaixo discriminadas, conforme consta na análise de crédito no Despacho
Decisório:

A DRJ constatou que os valores não reconhecidos na formação do Saldo Negativo
do período são provenientes de direito creditório de Saldo Negativo de IRPJ do exercício 2005
que foi objeto de manifestação de inconformidade, veiculada no processo n°
13558.900743/2011-98.
No processo n° 13558.900743/2011-98 o crédito tributário pleiteado foi de R$
55.624,29 e a compensação de estimativas mensais de IRPJ não homologadas foram a do mês de
julho e agosto de 2006, conforme excerto abaixo da análise de credito do Despacho Decisório:

O recurso voluntário interposto no processo n° 13558.900743/2011-98 foi
analisado por esta Turma, tendo sido reconhecido o direito creditório.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.043 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.901084/2011-15

Portanto, reconhecido o direito creditório pleiteado no processo n°
13558.900743/2011-98, no qual foi reconhecido a compensação das estimativas mensais de julho
e agosto de 2006, há que ser reconhecido o direito creditório de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2006 no montante original pleiteado pela Recorrente, ou seja, de R$ 109.444,55.
Pelo exposto voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital